Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-04.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001319-04.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIRLANDIA GONCALVES RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE PROVA DA CARGA HORÁRIA PARA CÁLCULO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta contra o Município de Itabela, visando à implementação do reajuste do piso nacional do magistério referente ao ano de 2023 e ao pagamento das respectivas diferenças salariais. O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação da carga horária da autora, elemento essencial para análise da conformidade do pagamento com os parâmetros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a implementação do piso nacional do magistério exige a comprovação da carga horária efetivamente cumprida; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar o direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho, sendo indispensável a informação sobre a carga horária do servidor para aferição do cumprimento do piso legal.

4.
A ausência de comprovação da jornada efetivamente cumprida inviabiliza o cálculo proporcional do piso nacional e, portanto, impede o reconhecimento do descumprimento legal pelo ente público.

5.
Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir o descumprimento do piso legal com base apenas nos contracheques, sem elementos que demonstrem a carga horária exercida.

6.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que somente podem ser afastadas por prova inequívoca, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º, 3º e 4º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0600463-82.2021.8.04.3100, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 13.05.2024; TJ-GO, Remessa Necessária Cível nº 5483444-08.2021.8.09.0100, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, j. 22.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

800
1319
-
0
4.202
3
.8.05.0
111
, em que figuram,
como apelantes e apelados, simultaneamente,

Arirlândia Gonçalves Rodrigues
e,
Município de Itabela
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

RM07